Tribunal: STF
Processo: HC 66127
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CONTRA MEDIDA CONSISTENTE NO AFASTAMENTO DO ACUSADO
DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO. NÃO SE CONFIGURA, NO CASO,
COAÇÃO ILEGAL A ENVOLVER A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INIDONEIDADE DO
HABEAS CORPUS PARA SOLUCIONAR A MATÉRIA SUSCITADA.
ADEMAIS, O PACIENTE VALEU-SE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, CASSANDO-SE A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA.